Tribunal: STF
Processo: ARE 1532238
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Feira Grande, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO, COBRANÇA DE FÉRIAS E 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. VERBAS ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º E 39. COMPROVAÇÃO, PELO APELANTE, DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL. MUNICÍPIO APELADO QUE NÃO LOGROU ÉXITO EM COMPROVAR A EXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FIXAÇÃO DOS CONSECTARIOS LEGAIS E MARCO DE FLUÊNCIA. INVERSÃO DOS ÕNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 39, §4º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias” (Tese 30 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR EXONERADO. FÉRIAS. DISPENSA ANTES DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 30 DA REPERCUSSÃO GERAL. [...] 3. No que se refere ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese: “I. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.” 4. No caso concreto, o servidor não perfez o período aquisitivo, de modo que não faz jus à indenização pretendida. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1485943 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09-08-2024)



    De outra parte, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1153253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-10-2018)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.049-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1418447 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 24.7.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente